Tribunal: TJSP
Processo: 2203509-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de que a manutenção do paciente em regime fechado o impede de desfrutar das saídas temporárias a que teria direito se já estivesse no regime intermediário. Nesta parte, não conheço do pedido. Providência não foi apresentada anteriormente ao Juízo a quo, o que importaria supressão de instância. Paciente que teve sua progressão ao regime semiaberto deferida,

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de que a manutenção do paciente em regime fechado o impede de desfrutar das saídas temporárias a que teria direito se já estivesse no regime intermediário. Nesta parte, não conheço do pedido. Providência não foi apresentada anteriormente ao Juízo a quo, o que importaria supressão de instância. Paciente que teve sua progressão ao regime semiaberto deferida, mas permanece cumprindo a reprimenda em regime mais gravoso. Constrangimento ilegal configurado. Paciente que continua encarcerado em estabelecimento prisional mais gravoso.
Ordem não conhecida quanto ao pedido de concessão de saída temporária e concedida para determinar a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional correspondente ao regime que lhe foi deferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203509-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante RICARDO CARNEIRO CARDOSO DA COSTA e Paciente AGENOR
BARBOSA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso no tocante ao pedido de concessão de saída temporária
e, na parte conhecida, CONCEDERAM A ORDEM para determinar a imediata
transferência do paciente para estabelecimento prisional semiaberto na forma
supra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203509-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2272
2
Habeas Corpus no 2203509-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Carneiro Cardoso da Costa
Impetrado: DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente - SP
Paciente: Agenor Barbosa Neto
Voto 2272
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de que a
manutenção do paciente em regime fechado o impede de
desfrutar das saídas temporárias a que teria direito se já
estivesse no regime intermediário. Nesta parte, não conheço
do pedido. Providência não foi apresentada anteriormente ao
Juízo a quo, o que importaria supressão de instância.
Paciente que teve sua progressão ao regime semiaberto
deferida, mas permanece cumprindo a reprimenda em
regime mais gravoso. Constrangimento ilegal configurado.
Paciente que continua encarcerado em estabelecimento
prisional mais gravoso.
Ordem não conhecida quanto ao pedido de concessão de
saída temporária e concedida para determinar a imediata
transferência do paciente para estabelecimento prisional
correspondente ao regime que lhe foi deferido.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Ricardo Carneiro Cardoso da Costa, em favor do paciente
Agenor Barbosa Neto, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por
ato do MM Juízo de Execução do DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que embora
o paciente tenha progredido ao regime semiaberto, ele permanece cumprindo pena no
regime mais gravoso, acarretando evidente constrangimento ilegal.
Ademais, argumenta que a manutenção do paciente no
regime fechado o impede de desfrutar das saídas temporárias de que teria direito se já
estivesse no regime intermediário.
Por tais razões, pretende, portanto, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203509-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2272
3
ordem para determinar a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto,
postulando, já em medida liminar, que o paciente tenha direito, enquanto permanecer
no regime fechado, às saídas temporárias.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 14/17.
Com as informações da apontada autoridade coatora (fl.
20), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela concessão parcial da
ordem, para fim de se assegurar a transferência do paciente a estabelecimento
prisional compatível com o regime intermediário, devendo a Secretaria de
Administração Penitenciária disponibilizar a efetiva remoção (fls. 23/28).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, não conheço do pedido para que o
paciente tenha direito às saídas temporárias enquanto permanecer no regime fechado,
já que não há notícia de que a providência tenha sido pleiteada em primeiro grau.
A propósito:
Habeas Corpus. Execução. Insurgência em face da
possível responsabilização pelo cometimento de falta
grave. Pedido não submetido previamente à autoridade
apontada
como
coatora.
Incognoscibilidade.
Reconhecimento. Manifesta supressão de instância, em
flagrante afronta aos princípios do devido processo
legal e do juiz natural. Não conhecimento ditado pela
constatação da inexistência de manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na decisão
impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da
postulação. Precedentes. Writ não conhecido. (5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AE
no
0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019, v.u.)
No mais, quanto ao pedido de transferência imediata do
paciente ao regime semiaberto, compulsando os autos de origem, observo que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203509-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2272
4
fato, em 17 de agosto de 2020, o paciente teve sua progressão ao regime semiaberto
deferida pelo Douto Magistrado a quo, vide decisão de fls. 146/147 dos autos de
origem, senão veja-se:
“A pretensão do sentenciado é procedente. Extrai-se
dos autos que o reeducando descontou parcela superior ao lapso temporal
legalmente exigido e possui bom comportamento carcerário, portanto, satisfaz os
requisitos objetivo e subjetivo para pretensão. Não há notícia quanto à prática de
falta disciplinar recente, o que demonstra que vem assimilando satisfatoriamente a
terapêutica penal aplicada. E mais. O exame criminológico (relatório psicossocial),
realizado por determinação do Juízo, aclara a viabilidade da progressão; não
havendo elementos concretos que ponham em dúvida sua conclusão, de modo que
não se observa a necessidade da elaboração de outro exame, como postulado pelo
Ministério Público. Presentes os requisitos e bem demonstradas as condições
pessoais, o pedido deve prosperar. Assim, diante do exposto, PROMOVO o
sentenciado Agenor Barbosa Neto, RG: 61.874.722, recolhido no(a) Penitenciária
Compacta de Paraguaçu Paulista, ao regime SEMIABERTO, com fundamento no
art. 112 da Lei de Execuções Penais.”.
Ademais, na mesma oportunidade, a autoridade tida
como coatora já determinou a transferência do paciente a estabelecimento adequado
ao cumprimento da pena em regime semiaberto (vide suas informações).
Contudo, já decorridos dois meses, não consta que a
providência tenha sido adotada.
Como bem salientado pela PGJ:
“Deve-se definir, contudo, o alcance do presente writ
e, por conseguinte, do respectivo pronunciamento judicial em segunda instância a
fazer cessar a ilegalidade. Isso porque se constata dos autos de origem que: a) não
se verificam ilegalidades praticadas pelo Juiz de Primeiro Grau; b) inexistem
informações acerca dos motivos que levaram ao não cumprimento, por parte da
Secretaria de Administração Penitenciária, da decisão judicial que determinou a
remoção do paciente; c) não há elementos, conforme análise do feito de origem, no
sentido de que foi pleiteado em primeira instância a imediata remoção do paciente
ou a adoção das medidas alternativas estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203509-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2272
5
julgamento do RE n. 641.320/RS. (...) É caso, então, de se reconhecer a existência de
constrangimento ilegal pela não remoção do paciente a estabelecimento prisional
compatível com o regime intermediário para o fim de se assegurar a transferência,
ressalvadas as hipóteses de prisão cautelar por outro processo ou superveniência de
condenação criminal transitada em julgado à pena em regime fechado.”.
Embora a transferência e remoção dos presos seja um
processo administrativo atribuído à SAP e que demanda certo tempo para sua
concretização, em especial em tempos de pandemia, fato é que o paciente continua
encarcerado em estabelecimento prisional mais gravoso passados dois meses da
concessão do benefício.
Nesse ínterim, forçoso cumprir o enunciado da Súmula
Vinculante 56 do STF, que dispõe ser incompatível a manutenção do condenado em
regime prisional mais gravoso diante da falta de estabelecimento penal adequado. E
caso não se dê solução, que seja pleiteada ao juízo de piso o cumprimento da Súmula
com estabelecimento de medida alternativa.
Portanto, não conheço do pedido de concessão de
saída temporária e CONCEDO A ORDEM para determinar a imediata
transferência do paciente para estabelecimento prisional semiaberto na forma
supra.
XISTO RANGEL
RELATOR